Tribunal: TJDFT
Processo: 0707371-62.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0707371-62.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DENISE DIAS ROZA, RAIANE ALVES MARQUES APELADO: RAIANE ALVES MARQUES, DENISE DIAS ROZA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por DENISE DIAS ROSA em face da sentença da Primeira Vara Cível do Guará que, na ação de conhecimento ajuizada por RAIANE ALVES MARQUES, julgou procedentes os pedidos para declarar a existência de contrato verbal atípico entre as partes, devendo a ré arcar com eventual saldo devedor existente no contrato de financiamento perante a autora. Em suas razões recursais, a apelante requer a nulidade da sentença, tendo em vista a existência de demanda conexa pendente de análise. Alega se tratar das mesmas partes, além de possuir pedidos e causas de pedir comuns, o que exige o julgamento conjunto, nos termos do artigo 55, §3o do CPC. O Código de Processo Civil prevê: Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, intime-se a ré apelante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso em razão de eventual inovação recursal quanto ao argumento acima, pois tal questão não foi tratada em sede de contestação. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator